Tribunal: TJDFT
Processo: 0704775-33.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. OFERTA DE VANTAGEM EM FINANCIAMENTO MINHA CASA MINHA VIDA. DEPÓSITO EM CONTA. RESSARCIMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO ATUOR. SENTENÇA REFORMADA. CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que acatou a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de comprovação de vinculação da ré ao negócio jurídico narrado na inicial.

2. Requer concessão de gratuidade de justiça e reforma da sentença para afastamento da ilegitimidade passiva, bem como reconhecimento de cerceamento de defesa. Alega que a recorrida teria lhe cobrado R$ 26.000,00 para facilitar a aquisição de um imóvel do projeto minha casa minha vida (comprovante de depósito - Id 20495130), no entanto, o serviço não teria sido prestado, ocasionando enriquecimento ilícito à ré.

3. Diante da carência de recursos financeiros do recorrente, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensado do pagamento do preparo.

4. Ilegitimidade passiva. Ainda que não haja demonstração de realização de relação jurídica junto a Associação Pro Melhoramento do Riacho Fundo, é incontroverso que a ré, de alguma forma, participou do golpe aplicado ao autor, já que o comprovante juntado aos autos demonstra transferência eletrônica de valores para sua conta bancária. Situação que inegavelmente atrai sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar afastada.

5. Nulidade. A alegação de cerceamento de defesa formulada pelo autor não prospera, pois não houve requerimento específico de produção de prova testemunhal e o termo de audiência de conciliação aponta expressamente que “não foi requerida produção de prova testemunhal” (Id 20496326). Preliminar afastada.

6. Nos termos do § 3o, I, do art. 1.013 do CPC, aplico a teoria da causa madura e passo à análise do mérito, tendo em vista que a lide está inteiramente pronta para julgamento, sem necessidade, inclusive, de dilação probatória.

7. A contagem do prazo prescricional se dá com exclusão do dia de início e inclusão do vencimento e os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar a exata correspondência (art. 132, caput e §3o do CCB). Assim, considerando que a transferência eletrônica de valores para a conta da ré se deu no dia 10/10/2016 e a demanda foi ajuizada em 07/10/2019, não se constata transcurso do prazo prescricional de 3 anos para ajuizamento de ação de ressarcimento de dano por enriquecimento sem causa (art. 206. §3o, IV, do CCB). Prejudicial de mérito afastada.

8. No caso, o autor comprovou a transferência eletrônica de valores para a conta da ré (Id 20495130) e demonstrou a existência de ação penal n 0703466-74.2019.8.07.0017 em que por simples consulta ao processo eletrônico extrai tratar-se de apuração de delito com modus operandi semelhante à narrativa da inicial em que os acusados oferecem à vitima participação em programa habitacional para casa própria, mediante prévio pagamento de quantia em dinheiro, cuja negociação nunca se conclui e o valor depositado não é devolvido.

9. Convém destacar que em contestação a ré reconhece ter emprestado a conta bancária para a Associação Pro Melhoramento do Riacho Fundo, cujos representantes são Luciano Pereira da Silva e Elaine Raulino da Silva (réus na citada ação penal), porém não justificou a destinação do montante, o que demonstra evidente enriquecimento sem causa.

10. Assim, por não restarem comprovados fatos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, a reforma da sentença para imposição do ressarcimento do valor depositado na conta da ré (R$ 26.000,00), acrescido de correção monetária desde a data do depósito (10/10/2016) e juros de mora desde a citação, é a medida que se impõe.

11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré ao ressarcimento do valor dispendido pelo autor de R$ 26.000,00, acrescido de correção monetária desde a data do depósito e juros de mora de 1% desde a citação. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.